Tribunal: TJSP
Processo: 1028026-02.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Mandado de Segurança - Importação de bens por entidade de assistência social, sem fins lucrativos - Fundação Antonio Prudente - Hospital A.C. Camargo - Inteligência do art. 150, inciso VI, "c", da Constituição Federal - Imunidade tributária reconhecida - Precedentes desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, e do Colendo Supremo Tribunal Federal.

Recurso

Ementa:
Mandado de Segurança - Importação de bens por entidade de assistência social, sem fins lucrativos - Fundação Antonio Prudente - Hospital A.C. Camargo - Inteligência do art. 150, inciso VI, "c", da Constituição Federal - Imunidade tributária reconhecida - Precedentes desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, e do Colendo Supremo Tribunal Federal.

Recurso provido.